Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710648-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNALVA HONORIO MARANHAO FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARYNALVA HONORIO MARANHAO FEITOSA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado em face do Distrito Federal, processo n. 0713362-02.2023.8.07.0018, na qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 187216499 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARYNALVA HONORIO MARANHÃO FEITOSA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que a tramitação processual deve ser suspensa, em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça - STJ no tema 1169, a prescrição da pretensão dos autores em razão da data do trânsito em julgado da ação principal, o que ainda não foi decidido em definitivo naqueles autos, pendente julgamento de recurso especial interposto pelo réu, e que se aplica somente ao cumprimento coletivo; que há excesso de execução em razão de cômputo de período indevido, juros de mora e correção monetária e ausência de desconto dos valores pagos administrativamente (ID 182962111). Com a petição foram juntados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação no ID 186680209. É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998. A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalta-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 5 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva apenas quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão na própria execução coletiva; e que o presente cumprimento de sentença apenas foi ajuizado em 2022, encontrando-se a pretensão dos autores, portanto, prescrita. Já os autores afirmaram que a prescrição não ocorreu, já tendo sido o assunto superado na ação principal. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Destaca-se que o entendimento deste tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma também a afastar a prescrição, nos seguintes termos: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a autora teria desconsiderado, em seus cálculos, a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou ainda que a autora se utilizou do IPCA-e e de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período, além de computar juros sobre juros, quando deveria ser aplicada a taxa SELIC a partir de 02/06/2018, tendo em vista a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018. Os autores discordaram dos cálculos apresentados pelo réu, arguindo não haver que se falar em limitação temporal. Verifica-se do título executivo que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, conforme destacou o réu, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota. Devem os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalta-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao analisar casos análogos com base no mesmo título executivo, confira-se: 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8.Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização da taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Além disso, como o título executado não determinou a ocorrência de anatocismo, devem os juros ser computados de forma simples, tal como o réu alegou. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual verifica-se que há excesso de execução neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito e se trata de demanda em massa o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono da autora na decisão de ID 178626994, apenas os autores responderão por esse encargo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.966,69 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observando a condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil em razão da gratuidade da justiça deferida à autora. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor – RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Paiva Futuro Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 178626994.” Inconformada, a demandante recorre. Destaca que “os fundamentos constantes da decisão que subsidia o Cumprimento Coletivo da Sentença oriunda de Ação Coletiva (Processo de origem no 0000805-28.1993.8.07.0001, originário da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF) – e que definiu o termo ad quem – não poderiam ser alterados naquele feito quando estabeleceram parâmetro especifico para a lesão e transitaram em julgado sem resistência ou oposição dos correspondentes recursos constitucionais na fase de conhecimento pelo Distrito Federal.” Ressalta que “ao sufragar a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 e a necessidade de Lei para alteração de alíquota previdenciária, evidenciou-se que a contribuição dos servidores públicos do Distrito Federal deveria ser feita em obediência ao comando prolatado (se para os servidores públicos federais seria necessária Lei Federal, para os servidores do DF, consequentemente, seria necessária Lei local, em razão da simetria/isonomia que deve haver).” Aduz que questão é definida juridicamente desde 1999, e desde então a alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal vem sucessivamente sendo estabelecida em Lei local, conforme a Lei Complementar Distrital n. 232, de julho de 1999, que rege a matéria desde julho de 1999. Em outro ponto, aduz que a r. decisão agravada estaria a violar a coisa julgada, quando afasta sua incidência a partir da aplicação da taxa SELIC (a partir de 02/06/2018, portanto, nos termos da decisão agravada), contrariando a ampla e irrestrita incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) determinada no Título Executivo exequendo, desde o seu trânsito em julgado até a data do efetivo ressarcimento do débito. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, acolhendo-se as teses defendidas, ou, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para: “a) FIXAR a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999; ou determinar o retorno dos autos à 8a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa; e b) FIXAR que a correção monetária a ser aplicada no ressarcimento de caráter tributário a ser efetuado em decorrência da sentença coletiva exequenda, transitada em julgada, deve utilizar, em sua integralidade, índices de correção monetária que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa média referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a partir de abril de 1995, inclusive por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como FIXAR, cumulativamente com o índice de correção monetária que remunera os tributos federais (SELIC), juros de mora na ordem de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento; ou determinar o retorno dos autos à 8a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa; ou c) alternativamente, caso não seja reconhecida por esse Eg. TJDFT a violação da COISA JULGADA (Subitens III.2 e III.2.a) – o que cogitamos apenas para argumentar em prol da dilação do bom debate jurídico –, DECLARAR que o entendimento firmado pela decisão agravada contraria e nega vigência do art. 489, § 1o, do CPC, por AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, para modular a aplicação da Lei Complementar Distrital no 435, de 2001, que deverá ocorrer apenas a partir de 1o de janeiro de 2002, quando passou a produzir seus efeitos, devendo vigorar, caso realmente a violação da COISA JULGADA (Subitens III.2 e III.2.a) não seja reconhecida, a Lei Complementar Distrital no 12, de 1996, com a incidência de “...juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, desde as datas dos descontos indevidos; ou determinar o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa.” Dispensado o preparo, porquanto a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ademais, também não se verifica perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator